Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (DUAS VEZES) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas se as declarações da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, são harmônicas e coerentes e foram corroboradas pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. In casu, ressai evidente que a ameaça de morte proferida pelo réu apresenta nítido teor intimidador, apto a configurar o crime de ameaça, porquanto a vítima, foi à delegacia de polícia registrar boletim de ocorrência e representou em desfavor do acusado.
3. Deve ser mantida a condenação pela contravenção de vias de fato, por duas vezes, visto que a vítima destacou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que, em dias distintos (30/07/2021 e 22/01/2022), o réu a agrediu com empurrões, bem como desferiu socos, chutes e cabeçadas contra ela, o que também foi corroborado pelas declarações do informante.
4. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação pela incidência de agravante, quando se mostra exacerbado.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu e da ofendida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça) e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), no contexto dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/06, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da execução pelo período de 02 (dois) anos, bem como reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).